Tribunal: TJBA
Processo: 0000020-31.1999.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000020-31.1999.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: COMERCIAL MARQUES GAMA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
LAIS MENEZES DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO POSTAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INÉRCIA PROLONGADA POR MAIS DE SETE ANOS. TEMA REPETITIVO 566 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTAGEM AUTOMÁTICA DOS PRAZOS DE SUSPENSÃO E PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Caso em exame

Recurso de agravo interno interposto pelo ente público estadual em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a extinção do processo executório com fundamento na prescrição intercorrente. O agravante alega a ocorrência de nulidade absoluta em razão de intimação postal realizada em 2004, em desrespeito à regra de intimação pessoal do representante da Fazenda Pública, além de sustentar que a demora processual decorreu de falha exclusiva do mecanismo judiciário, o que afastaria a desídia estatal.

2. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em definir se: a) a realização de intimação postal em detrimento da pessoal enseja nulidade dos atos subsequentes quando a Fazenda Pública deixa de demonstrar prejuízo concreto e permanece inerte por longo período; b) a paralisação do feito por intervalo superior a sete anos após a penhora do imóvel consolidou a prescrição intercorrente à luz da sistemática fixada no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Razões de decidir

A prerrogativa de intimação pessoal conferida à Fazenda Pública pelo
art. 25 da Lei nº 6.830/80
e reforçada pela
Súmula 240 do STJ
deve ser interpretada sob a ótica do princípio da instrumentalidade das formas e do brocardo
pas de nullité sans grief
. No caso concreto, a nulidade formal da intimação postal ocorrida em 2004 foi suprida pela ausência de comprovação de prejuízo e pela desídia manifesta do exequente, que apenas voltou a se manifestar em 2012 , após mais de sete anos de paralisia absoluta do feito .

Conforme as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 566 (REsp 1.340.553/RS)
e pelo Supremo Tribunal Federal no
RE 636.562 (Repercussão Geral)
, o prazo de um ano de suspensão processual e o prazo quinquenal de prescrição tributária (
art. 174 do CTN
) têm início automático após a ciência da Fazenda Pública sobre o último ato frutífero ou a paralisia do impulso oficial, independentemente de despacho de arquivamento.

Considerando que o termo inicial da inércia ocorreu em
12/01/2005
e que o prazo prescricional intercorrente consumou-se em
12/01/2011
, a petição apresentada em
18/01/2012
revela-se extemporânea e incapaz de restaurar o crédito extinto. A
Súmula 106 do STJ
não se aplica à hipótese, visto que o abandono da causa por período tão dilatado não pode ser imputado exclusivamente às falhas estruturais do Judiciário, mas sim à falta de vigilância do credor sobre o patrimônio penhorado e o curso da execução.

4. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: "1. A intimação da Fazenda Pública por via postal na execução fiscal não gera nulidade se não houver demonstração de prejuízo e se ficar caracterizada a inércia injustificada do exequente por prazo superior ao prescricional." "2. Consuma-se a prescrição intercorrente pelo decurso de prazo superior ao lustro legal, contado de forma automática após o transcurso de um ano da paralisação do feito, conforme o entendimento firmado no Tema 566/STJ ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática e a sentença que extinguiu a execução fiscal, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04